Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-97.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002470-97.2013.8.14.0061
APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA, JOSE ROBERTO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/AGOSTO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002470-97.2013.814.0061.

COMARCA: TUCURUÍ / PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO BARBOSA.

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA.

ADVOGADO:
DANIELLE BARBOSA DE ALMEIDA – OAB/PE nº 19.839.

ADVOGADO:
DOUGLAS CARDOSO CARREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 24.159.

AGRAVADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRÁS

ELETRONORTE.

ADVOGADO:
MARÍLIA CABRAL SANCHES – OAB/PA Nº 9.367.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, A QUAL DEU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSIGNADO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL REQUERIDA DESDE A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DA PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO PARA A ELUCIDAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 2743142 - Pág. 01/04
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002470-97.2013.814.0061.

COMARCA: TUCURUÍ / PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ ROBERTO BARBOSA.

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA.

ADVOGADO:
DANIELLE BARBOSA DE ALMEIDA – OAB/PE nº 19.839.

ADVOGADO:
DOUGLAS CARDOSO CARREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 24.159.

AGRAVADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRÁS

ELETRONORTE.

ADVOGADO:
MARÍLIA CABRAL SANCHES – OAB/PA Nº 9.367.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSÉ ROBERTO BARBOSA
e
MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA
, nos autos da Ação de Indenização nº 0002470-97.2013.814.0061, movida em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRÁS ELETRONORTE,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às
fls. ID 2743142 - Pág. 01/04
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e cassando a sentença proferida pelo juízo de piso, determinando o retorno dos autos a origem para fins de retomada da fase instrutória do feito, com a realização das provas requeridas pelo Apelante (perícia e inspeção judicial), bem como outras que o juízo entender permanente.

Em suas
razões

(fls. ID 2853907 - Pág. 01/09)
, os Recorrente aduzem, novamente, que na ação de reintegração de posse nº 0000335-98.2002.814.0061, teria sido comprovado que o bem indicado na exordial pertence aos autores, pelo que seria cabível a indenização por danos morais e materiais pela ocupação indevida da Ré em área que pertence aos Recorrentes. Que seria precluso o direito da empresa Apelante no tocante a alegação de seu cerceamento de defesa com a não realização da prova pericial e inspeção judicial, uma vez que não apresentou irresignação em momento oportuno. Que por serem pessoas idosas, com mais de 80 (oitenta) anos, alegam que a anulação da sentença para a confecção das provas requeridas pelo Recorrente poderá privá-los do resultado da demanda. Ao final, tenta rediscutir as provas constantes nos autos, almejando levar este Relator ao convencimento do êxito de suas pretensões.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, a Agravada não apresentou contrarrazões

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de julho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, A QUAL DEU PROVIMENTO AO APELO DO RÉU PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSIGNADO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL REQUERIDA DESDE A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DA PROVA PERICIAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO PARA A ELUCIDAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifica-se que o Recorrente se insurge contra decisão deste Relator que entendeu pela necessidade imperiosa de anulação da sentença, ante o cerceamento de defesa do Réu com a negativa de realização de prova pericial e inspeção judicial, tendo sido utilizado como justificativa pelo juízo
a quo
a ocorrência de preclusão e o fato de que os Autores são pessoas idosas, pelo que a inerente demora na realização da prova requerida poderá obstar o alcance do direito pleiteado pelos Agravantes.

Com efeito, entendo pela relevância de transcrever,
ab initio,
o inteiro teor da decisão monocrática ora combatida:

“Sem delongas, passo ao enfrentamento da matéria preliminar concernente ao cerceamento de defesa. Para tanto, faz-se imprescindível pontuar a seguinte particularidade fática.

O Autor aduziu na petição inicial que é possuidor / proprietário do terreno rural denominado Chácara Santana:
‘Por compra feita do Sr. OSMAR MOREIRA DA SILVA conforme escritura pública cópia em anexo e em outra parte da propriedade possui título emitido pela prefeitura municipal de Tucuruí. Onde o imóvel invadido limita-se... A posse dos Autores é pacífica e incontestada desde o ano de 1976’
(ID 1009807 – pág. 8) Em seguida, o Apelado descreveu em qual área precisamente teria / está ocorrendo o litígio:
‘Um terreno situado à margem esquerda do asfalto, que liga a cidade de Tucuruí, ao novo Aeroporto, medindo 110 metros de frente...’

Vale dizer que este último terreno coincide com o que teria comprado do Sr. Sr. OSMAR MOREIRA DA SILVA, consoante a escritura pública de fls. ID 1009808 – pág. 02/04, elaborada no ano de 1978.

Desse modo, é indene de dúvidas a constatação de que a Chácara Santana não é constituída por apenas uma área, mas sim por dois terrenos, nos termos dos documentos de fls. ID 1009808 – pág. 02/04 e ID 1009808 – pág. 05/06. Ademais, sobre este último (ID 1009808 – pág. 05/06), vale dizer que o título de propriedade foi emitido no ano de 1992.

Por sua vez, o Réu aduziu na contestação que a área ocupada por si é de sua propriedade, nos termos da escritura pública de doação realizada em 1980 (fls. ID 1009809 - pág. 01/05.

Com efeito, considerando o breve introito fático exposto alhures, facilmente se constatam duas premissas:

a) A Chácara Santana mencionada pelo Autor é composta por dois terrenos, adquiridos em datas distintas: 1978 e 1992; e

b) A área que o Réu aduz ter ocupado teria sido recebida por doação do Município de Tucuruí no ano de 1980.

Vale frisar, ainda, que os três imóveis elencados nas alíneas acima, consoante cada um dos documentos públicos que lhes fazem referência (ID 1009808 – pág. 02/04, ID 1009808 – pág. 05/06 e ID 1009809 - pág. 01/05), demonstram,
em tese, se referirem a áreas / imóveis distintos.

Nesse diapasão, cabe salientar que o Recorrente aduziu que lhe foi cerceado o direito de defesa, uma vez que o juízo a quo indeferiu a produção de provas requerida por si. In casu, assim alegou o Apelante às fls. ID 1009870 – pág. 17:
‘Como pode julgar um ato de invasão decorrente de ato ilícito quando não se sabe nem quais são as terras do autor-apelado? Uma vez que os documentos por ele apresentado fls. 23 e fls. 25 dos autos que formam a chácara Santana
foram expedidos em anos diferentes e não consta sequer as coordenadas
.’
Sustenta, também, que a certidão vintenária de fls. ID 1009844 – pág. 02/03 se limitou a descrever o histórico de apenas um dos terrenos que integram a Chácara Santana, olvidando-se de dispor acerca do imóvel descrito no título de fls. ID 1009808 – pág. 05. Ao final, assim afirmou em seu apelo:

‘Nobres Julgadores, existem dois documentos da área... Necessário antes demarcar as áreas para saber se há sobreposição, se as áreas existem de forma limítrofes... Nobres Julgadores, mais uma vez equivoca-se o Ilustre Juízo, o fundamento de sua decisão é a existência de título mais antigo, no entanto, os documentos... demonstram que sua propriedade é formada por duas aquisições, sendo que uma delas a mais antiga a primeira data de 1978 e a outra mais recente de 1992 conforme Certidão de fls...’.

Em contrapartida, o Apelado afirma que já teria sido realizada perícia judicial nas áreas elencadas pelo Recorrente, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000335-98.2002.814.0061, sendo que o Apelante foi vencido nesta demanda e não teria devolvido a terra ao ora Apelado. Logo, descabida seria a realização de nova perícia.

Ocorre que analisando a contenda possessória, claramente se verifica que o imóvel que se almejou reintegrar
é diverso
do que fora descrito na exordial da ação indenizatória pelo Apelado. Consoante o documento de fls. ID 1940202 – pág 02 e SS., o imóvel que a Eletronorte quis reintegrar foi aquele descrito às fls. ID 1009809 - pág. 01/05, enquanto que a Chácara Santana, ao que parece, não se confunde com tal imóvel. Além disso, a perícia (fls. ID 1009808 – pág. 09/12) realizada nos autos da ação possessória
não analisou
um dos imóveis que compõe a Chácara Santana, tal seja o descrito às fls. ID 1009808 – pág. 02/04. Ademais, acerca do outro imóvel (fls. ID 1009808 – pág. 05/06) que compõe a referida chácara, nos termos da perícia referida pelo Autor, o expert constatou que a documentação deste imóvel não menciona as suas coordenadas, não sendo possível saber a sua localização exata com as informações constante no título, bem como de que em uma visão macro, haveria uma defasagem de área de aproximadamente 33ha (trinta e três hectares).

Dessarte, a partir das considerações fáticas acima elencadas, resta patente que a demanda não se encontrava apta para a realização de julgamento antecipado, ante a clara necessidade de produção das provas requeridas pelo Réu, tais sejam a perícia e inspeção judicial nos 3 (três) imóveis descritos na demanda, para fins de esclarecer se as propriedades se sobrepõem total e/ou parcialmente ou são confinantes, bem como averiguar se, de fato, o Réu ocupou / ocupa irregularmente área pertencente ao Autor. Isto posto, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja retomada a instrução do feito a partir das provas requeridas pelo Réu (perícia e inspeção judicial), bem como outras que o juízo venha entender como necessárias. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PASSAGENS AÉREAS. PREÇO CONTROLADO PELO GOVERNO FEDERAL (DAC). ART. 166 DO CTN. PERÍCIA SOLICITADA PELA DEMANDANTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FAVORÁVEL À PARTE AUTORA COM BASE APENAS EM PROVA DOCUMENTAL. REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO SOB FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DEDEFESA CARACTERIZADO.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, em reexame necessário e alegando falta de prova pericial,
reformou sentença que, em julgamento antecipado da lide, havia reconhecido, com base em prova exclusivamente documental, o direito da autora
à repetição de indébito tributário.

3. Considerando, entretanto, que
a demandante houvera solicitado a produção de perícia na primeira instância,
não pode ela, sob pena de cerceamento de defesa, ser penalizada em virtude do referido julgamento antecipado.

4. Nesse contexto, de rigor se faz a anulação do processo, possibilitando à parte autora a produção da pertinente prova pericial, com a oportuna prolação de nova sentença.

(STJ - AgRg no Ag 1234112 / AP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, publicado no DJe em 09/09/2016).

ASSIM,
ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassando a sentença proferida pelo juízo de piso e determinar o retorno dos autos a origem, devendo ser retomada a fase instrutória do feito, com a realização das provas requeridas pelo Apelante (perícia e inspeção judicial), bem como outras que o juízo entender permanente.

Atente-se o juízo a quo para o fato de que é a segunda vez que este Tribunal anula sentença proferida nestes autos, razão pela qual determino que seja empregada a máxima celeridade no julgamento do presente feito, considerando também que os Autores possuem mais de 80 (oitenta) anos e que a disputa entre os litigantes já se arrasta, considerando os processos conexos, por quase 20 (vinte) anos.”

Pois bem. Analisando detidamente as razões do presente agravo interno, verifico que os Recorrentes inicialmente alegam, novamente que na Ação de reintegração de posse ajuizada no ano de 2002 (proc. nº 0000335-98.2002.814.0061), ajuizada pela ora Agravada, já teria restado comprovado cabalmente, por meio de prova pericial, que o terreno em disputa na referida ação possessória pertenceria aos ora Agravantes. Sobre tal afirmação, ressalto que esse tema foi detidamente abordado no inteiro teor da decisão monocrática ora debatida, senão vejamos:

“Ocorre que analisando a contenda possessória, claramente se verifica que o imóvel que se almejou reintegrar
é diverso
do que fora descrito na exordial da ação indenizatória pelo Apelado. Consoante o documento de fls. ID 1940202 – pág 02 e SS., o imóvel que a Eletronorte quis reintegrar foi aquele descrito às fls. ID 1009809 - pág. 01/05, enquanto que a Chácara Santana, ao que parece, não se confunde com tal imóvel. Além disso, a perícia (fls. ID 1009808 – pág. 09/12) realizada nos autos da ação possessória
não analisou
um dos imóveis que compõe a Chácara Santana, tal seja o descrito às fls. ID 1009808 – pág. 02/04. Ademais, acerca do outro imóvel (fls. ID 1009808 – pág. 05/06) que compõe a referida chácara, nos termos da perícia referida pelo Autor, o expert constatou que a documentação deste imóvel não menciona as suas coordenadas, não sendo possível saber a sua localização exata com as informações constante no título, bem como de que em uma visão macro, haveria uma defasagem de área de aproximadamente 33ha (trinta e três hectares).”

Avançando, consigo ser inadmissível a afirmação dos Agravantes de que o provimento do apelo se deu unicamente em razão de que o imóvel que se almejou reintegrar na referida ação possessória seria diverso do descrito na exordial da presente ação ordinária, visto que restou demonstrado na decisão monocrática vergastada que o imóvel indicado pelos Autores não se trata de um único bem, mas sim de dois imóveis adquiridos em datas distintas e com interstício temporal de 14 (quatorze) anos. Além disso, verifiquei que o imóvel indicado pelo Réu como seu (escritura pública de doação realizada em 1980 (fls. ID 1009809 - pág. 01/05) aparenta se tratar de bem diverso do indicado pelos Autores na exordial.

Com efeito, os Autores requereram o pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes em decorrência de suposta ocupação indevida pelo Réu, por período duradouro, de área que em tese pertenceria aos Agravantes. Todavia, como consignado na decisão guerreada, considerando que a demanda não foi devidamente instruída, ficou prejudicado o intuito de aferir se o Réu ocupou ou ocupa irregularmente imóvel de propriedade dos Autores, bem como se os 3 (três) imóveis referidos alhures se tratam do mesmo bem ou, se diversos, estão superpostos ou são confinantes.

Por fim, também não assiste razão aos Agravantes quando alegam a preclusão da pretensão do Réu no tocante a produção de prova pericial, uma vez que tal prova fora requerida desde a contestação (fls. ID 1009878 - Pág. 16), bem como cabe ao juiz, com fulcro no princípio da persuasão racional e também por ser destinatário da prova, determinar a sua produção de ofício. Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1491940 / MG, DJe 27/09/2019.

Nesse diapasão, saliento também que a produção da prova pericial e inspeção judicial, tal como requerida pelo Réu, não pode ser obstada pela condição de idoso dos Autores, ainda que possuam mais de 80 (oitenta) anos. Isto posto, este Relator, sabedouro de que foi a segunda vez que a sentença proferida nos autos foi anulada, bem como de que a disputa entre os litigantes já se arrasta por aproximadamente 20 (vinte anos), determinou ao juízo
a quo
, na decisão monocrática ora combatida, que fosse dada a máxima celeridade no julgamento do feito.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 2743142 - Pág. 01/04
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/08/2020